Tribunal: TJMT
Processo: 1042009-76.2020.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-04
Data de publicação: 2022-07-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1042009-76.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[GABRIEL DIEGO OLIVEIRA CARDOSO - CPF: 054.407.141-70 (RECORRENTE), ADRIANA REGINA RAGNINI - CPF: 514.625.401-04 (ADVOGADO), L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA - CNPJ: 18.573.462/0001-63 (RECORRIDO), NUBIA NARCISO FERREIRA DE SOUZA - CPF: 805.118.211-15 (ADVOGADO), ANGELINA HELENA DE AQUINO COSTA - CPF: 047.359.311-47 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (RECORRIDO), ANA LUIZA FERRO BRAZ - CPF: 058.734.751-13 (ADVOGADO), GINCO URBANISMO LTDA - CNPJ: 05.808.790/0001-50 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – AQUISIÇÃO DE TERRENO
– IMPOSSIBILIDADE DE PAGAMENTO DA TAXA DE CONDOMÍNIO EM RAZÃO DA DEMORA NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO - MERO INADIMPLEMENTO CONTRATUAL – AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À ESFERA EXTRAPATRIMONIAL DO AUTOR –
ÔNUS DA PARTE AUTORA - INTELIGÊNCIA DO ART. 373, INCISO I, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
IMPROCEDÊNCIA DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS MANTIDA
– RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

R E L A T Ó R I O

Visa o recorrente reformar a decisão monocrática prolatada nos autos (id. 130358251), que homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou
parcialmente procedente
o pleito inicial, condenando a reclamada
Ginco Urbanismo Ltda
a pagar para a parte autora a importância de
R$ 1.229,33 (um mil e duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos)
, com multa e juros de mora contados do vencimento da dívida e conforme prescrição da convenção do condomínio.

Ainda, julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
e decretou a ilegitimidade passiva da empresa L2PM CONSULTORIA.

Em suas razões recursais, o recorrente insiste na legitimidade passiva das reclamadas e alega ocorrência de danos morais, uma vez que ficou impedido de pagar as taxas de condomínio em razão da demora na formalização do contrato, ainda por a reclamada Ginco ter deixado de quitar as taxas que seria de sua responsabilidade.

Ao final, requer a reforma da sentença recorrida.

Em contrarrazões, as recorridas rechaçam os fundamentos constantes da peça recursal, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia 2ª Turma Recursal Temporária:

Segundo consta da petição inicial, o autor alega que, em
28/04/2020,
contratou a compra de um terreno da empresa
Ginco Urbanismo Ltda
, tendo assinado o instrumento nessa mesma data.

Afirma que o contrato ficou retido na empresa
Ginco Urbanismo Ltda
sob a alegação de que seria enviado para Cartório para reconhecimento de firma nas assinaturas. Ainda nesta oportunidade, fora informado que as taxas de condomínio referentes ao mês de
março e abril/2020
(que se encontravam em atraso no momento da compra) eram de responsabilidade da ré Ginco, e os meses subsequentes seriam de responsabilidade do autor.

Aduz que após o mês de
abril/2020
, entrou em contato com a reclamada
Lins & Lins,
solicitando os boletos para pagamento das taxas condominiais, acreditando que, mesmo existindo valores em aberto (
março e abril
), seria possível a quitação das taxas futuras. Todavia, foi noticiado ao autor de que ele somente teria acesso as taxas com o contrato de compra em mãos.

No entanto, o autor somente recebeu o contrato da Ginco no mês de
junho/2020
, o que acarretou no atraso de mais 02 (duas) parcelas da taxa de manutenção de condomínio, devido a negligência da Ginco na demora da entrega do contrato, bem como, por ter deixado de quitar as taxas que seria de sua responsabilidade, sendo elas, março e abril, época em que o imóvel ainda não pertencia ao autor.

Diante disso, no mês de
junho/2020,
o autor foi multado pela
Lins & Lins
, administradora do Condomínio, ao argumento de que havia 04 (quatro) mensalidades referentes a taxa de manutenção do condomínio em aberto, e que de acordo com o art. 17 da Convenção do Condomínio, o acúmulo de 04 (quatro) taxas atrasadas gera uma multa de
R$ 1.045,00 (um mil e quarenta e cinco reais)
, que corrigida perfaz o valor de
R$ 1.229,33
(um mil e duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos).

Assevera que tentou resolver de todas as formas o imbróglio através de inúmeros contatos com a empresa Ginco e com a administradora de condomínio Lins & Lins, porém, não obteve êxito, registrando reclamação junto ao PROCON (
FAC nº 51.001.003.20-0008166
).

O magistrado singular homologou o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo e julgou parcialmente o pedido da pretensão inicial,
condenando a reclamada
Ginco Urbanismo Ltda
a pagar para a parte autora a importância de
R$ 1.229,33 (um mil e duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos)
, com multa e juros de mora contados do vencimento da dívida e conforme prescrição da convenção do condomínio.

Ainda, julgou
improcedente o pedido de indenização por danos morais
e decretou a ilegitimidade passiva da empresa L2PM CONSULTORIA E ADMINISTRADORA LTDA, sendo que ao fundamentar sua decisão ponderou que:

“(...)
Alega a Reclamante que não teve acesso aos boletos das taxas de condomínio por não ter em mãos o contrato de compra e venda devidamente assinado. A Reclamada por sua vez alegou que não deu causa ao infortúnio e que efetivou o abatimento das taxas de condomínio que era responsável, correspondendo a dois meses.

Assim tenho como incontroverso a demora na entrega do Contrato assinado ao autor (i) e a ausência de acesso do autor aos boletos determinada pela assessoria de cobrança (ii)a, devendo a análise recair na responsabilidade de cada parte.

Consigno que restou comprovado que a Assessoria do Condomínio exigiu o contrato de compra e venda para a liberação dos boletos ao Reclamante. Assim sendo, caberia à própria Reclamada, então proprietária do imóvel, a entrega dos referidos boletos ao autor, tendo em vista a demora na devolução do contrato.

Em que pese a contestação trazer a informação de abatimento das taxas de condomínio, certo é que a falta de acesso aos boletos e do próprio pagamento ensejou multa por inadimplência, não cabendo responsabilização deste evento ao autor.

Logo, tendo a parte Autora efetuado a compra, procedido ao pagamento e apelado por resolução administrativa, como efetivamente restou comprovado nos autos, latente a falha de logística da Reclamada, declarando inexoravelmente a falha na prestação de serviços.

Não obstante, a declaração de inexistência de débitos e o cancelamento da multa, ante a natureza da obrigação, deve ser indeferida. Contudo, a Reclamada deve se obrigar ao pagamento da referida imposição condominial, perfazendo o valor de R$ 1.229,33 (hum mil duzentos e vinte e nove reais e trinta e três centavos), vez que demonstradamente deu causa ao fato.

Apesar do aborrecimento que a parte requerente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças encaminhadas lhe causaram qualquer prejuízo, visto que, não existem provas nos autos da negativação do nome da requerente nos órgãos de restrição ao crédito.

A parte requerente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.
(...)”

Assim, analisando o contexto fático-probatório existente nos autos, tenho que a sentença recorrida
não
merece reparo.

Isso porque, o contrato foi celebrado em
28/04/2020
, tendo sido reconhecida firma das partes em
31/05/2020
, e entregue ao autor (id. 130358185), de modo que não houve demora excessiva na conclusão e entrega do contrato.

Ademais, embora tenha ocorrido a cobrança da multa e encargos gerados pelo atraso no pagamento das taxas de condomínio pelo autor/recorrente, não houve ameaça de negativação do nome do reclamante pela empresa que administra o condomínio.

Portanto, no caso resta caracterizado um mero inadimplemento contratual, ante a inércia da Ginco em solicitar à ré Lins & Lins a emissão dos boletos para entrega ao reclamante, não gerando meios capazes de ofender a honra, o nome, a credibilidade ou a imagem da parte autora perante terceiros
,

não fazendo jus à pretensão de indenização por danos morais
.

Neste sentido:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE DEVOLUÇÃO DOS VALORES PAGOS C/COM AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR PERDAS E DANOS COM AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E OBRIGAÇÃO DE FAZER

- RELAÇÃO DE CONSUMO - COMPRA E VENDA PELA

INTERNET - COMPRA ATRAVÉS DO SITE MERCADO LIVRE E PAGAMENTO MEDIANTE UTILIZAÇÃO DO MERCADO PAGO - MERCADORIA NÃO ENTREGUE NO PRAZO -
DANO MORAL – NÃO CONFIGURADO - HIPÓTESE DE DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL, SEM COMPROVAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL OU DE OFENSA A DIREITOS DA PERSONALIDADE DA AUTORA
– SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA

- DISTRIBUIÇÃO PROPORCIONAL – RATEIO NECESSÁRIO - RECURSO DESPROVIDO.

A falha na entrega de mercadoria adquirida pela internet configura, em princípio,
mero inadimplemento contratual, não dando causa a indenização por danos morais
. Apenas excepcionalmente, quando comprovada verdadeira ofensa a direito de personalidade, será possível pleitear indenização a esse título.

Nos termos do artigo 86, “caput, do Caderno Processual Civil, se cada litigante for, em parte, vencedor e vencido, serão proporcionalmente distribuídas entre eles as despesas.

(N.U 1005846-96.2017.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2021, Publicado no DJE 17/02/2021)

Nos termos do art. 373, I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito, contudo, em que pese às alegações do reclamante, tenho que inexistem nos autos provas que possibilitem conclusão diversa da que chegou o MM. Juiz sentenciante.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter na íntegra a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Condeno o recorrente ao pagamento das custas judiciais e honorários advocatícios que arbitro em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95,
estando suspensa a sua exigibilidade, conforme art. 98, § 3º, do Código de Processo Civil
.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/07/2022